Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-75.2015.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000660-75.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELANTE), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GARANTIDORA HIPOTECÁRIA

–

EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E CONTRA A PROPRIETÁRIA DA IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR

REJEITADA -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Possuem legitimidade passiva para a execução, escoteiramente, a critério do credor, os devedores que prestaram garantia real hipotecária, para figurar na lide independentemente do obrigado principal
”,(REsp 404.707/DF).

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência.”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o

§ 2º, do art.85 do CPC.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que nãoprecisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021